Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508553
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.009
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600518-
13.2024.6.16.0044 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELIANE APARECIDA CIONEK VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
RECORRENTE: ELIANE APARECIDA CIONEK
ADVOGADO: FERNANDA TROJAN - OAB/PR89178
ADVOGADO: CHRISTIAM JOSE ALVES DE ANDRADE - OAB/PR67740
RECORRIDA: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO
PRÓPRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou as contas de candidata ao cargo de
vereadora,
relativas
às
Eleições
2024,
com
determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional, em virtude da locação de veículo de sua
propriedade para uso em campanha, paga com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.
2. A recorrente alega que não há vedação legal à
“autocontratação”,
não
havendo
irregularidade
na

Num. 44508553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
locação de veículo próprio para uso em campanha,
ainda que paga com recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é
regular, à luz das normas que disciplinam a aplicação
dos
recursos
oriundos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha - FEFC, a locação de
veículo de propriedade da candidata para uso em
campanha, paga com recursos do FEFC, diante da
alegação
de
ausência
de
vedação
legal
à
autocontratação e da necessidade de observância dos
princípios
da
moralidade,
impessoalidade
e
economicidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral não veda expressamente o
pagamento de valores relativos à locação de veículos
com recursos do FEFC, porém, a questão ganha outros
contornos quando o gasto se refere a veículo de
propriedade do candidato ou da candidata.
5. A Justiça Eleitoral deve verificar não apenas a
regularidade formal das despesas pagas com recursos
públicos, mas também analisar se o gasto de campanha
obedece à finalidade declarada e se adequa aos critérios
de economicidade, submetendo-se aos princípios que
regem a gestão pública, insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal.
6. Ao optar por formalizar contrato de locação com a
própria campanha, remunerando-se com recursos do
FEFC, a recorrente criou um gasto evitável e, portanto,
contrário ao interesse público e ao dever de economicidade.
7. A conduta revela evidente desvio ético na destinação
de verbas públicas, que não podem ser manejadas com
vistas à obtenção de vantagem patrimonial pessoal,
ainda
que
indireta,
contrariando
o
sistema
de
financiamento de campanha.
8. A má aplicação dos recursos também frustrou o
objetivo da reserva de 30% dos recursos oriundos do
FEFC às candidaturas femininas, o que agrava a
irregularidade.

Num. 44508553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: 1. A locação de veículo de
propriedade do candidato, com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
configura “autocontratação” irregular, violando os princípios da moralidade, impessoalidade e
economicidade, ensejando a desaprovação das contas e
a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. 2. A
utilização de recursos do FEFC para a autocontratação
frustra o objetivo da reserva de recursos às
candidaturas femininas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 37; Lei
nº 9.504/97, arts. 23, §7º, 26, 26, §5º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgReg no
REspe nº 060154405, Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE de 29/04/2022; TRE-BA, REl nº 060052449,
Desa. Maízia Seal Carvalho, DJE de 25/04/2025; TRE-
RS, PCE nº 060276884, Des. Francisco Thomaz Telles,
DJE de 27/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIANE APARECIDA CIONEK
contra a decisão do Juízo da 44ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44422440), por

Num. 44508553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
meio da qual suas contas, relativas às eleições 2024, foram desaprovadas com a
determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, em virtude da
locação do veículo da própria candidata, paga com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.
Em suas razões (id. 44422444), a recorrente sustenta que não há vedação legal à
“autocontratação”, não havendo irregularidade na locação de veículo próprio
para uso em campanha, ainda que paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Aduz que a despesa não configura sobreposição de interesses privados em
detrimento dos interesses públicos e não viola os princípios da moralidade e da
impessoalidade, tendo, ainda, observado o limite legal estabelecido para gastos
dessa natureza.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de se aprovar as
contas prestadas, sem ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44458838), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento, considerando que, a despeito de não haver vedação expressa à
“autocontratação”, a prática é “incompatível com o sistema de contas eleitorais”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se verifica de consulta ao PJE 1º grau, a sentença, proferida em
25/02/2025, foi publicada no DJE de 06/03/2025. O recurso foi interposto em

Num. 44508553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
03/03/2025 (id. 44422444), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora de Guarapuava nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da
locação de veículo de propriedade da candidata para uso em campanha, paga com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
O juízo de origem fundamentou a desaprovação ao argumento que “embora não
haja restrição legal expressa à ‘autocontratação’, ela representa clara
sobreposição de interesses privados em detrimento de interesses públicos e
afronta os princípios da moralidade e impessoalidade” (id. 44422440).
A locação do veículo próprio da candidata é fato incontroverso, cingindo-se a
discussão apenas à regularidade, ou não, da referida prática, à luz das regras que
disciplinam a aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Ao contrário do que ocorre com o Fundo Partidário, a legislação não estabelece
um rol autônomo de despesas que podem ser pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. O art. 26, §5º, da Lei nº
9.504/97 limita-se a afirmar que “para fins de pagamento das despesas de que
trata este artigo, inclusive as do § 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos
da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC”.
Ao tratar das despesas de caráter eleitoral, o art. 26 da Lei nº 9.504/97,
estabelece:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:
I - confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho,

Num. 44508553 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
observado o disposto no § 3o do art. 38 desta Lei;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de
divulgação, destinada a conquistar votos;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a
serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no §3º deste
artigo;
V - correspondência e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de Comitês e
serviços necessários às eleições;
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;
VIII - montagem
e operação de carros de som, de propaganda e
assemelhados;
IX - a realização de comícios ou eventos destinados à promoção de
candidatura;
X - produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os
destinados à propaganda gratuita;
XI - (Revogado);
XII - realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
XIII - (Revogado);
XIV - (revogado);
XV - custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com provedor da
aplicação de internet com sede e foro no País;
§1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da
campanha:
I - alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês
eleitorais: 10% (dez por cento);
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
(...)
§3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de
contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;
b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

Num. 44508553 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
c) alimentação e hospedagem própria;
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o
limite de três linhas.
(...)
Do referido dispositivo extrai-se que os gastos com transporte de candidatos ou
de pessoal a serviço da campanha é considerado gasto eleitoral e que a legislação
expressamente prevê a possibilidade de locação de veículos, estabelecendo um
limite para a realização de despesas dessa natureza.
Não obstante não haja nenhuma vedação expressa na legislação quanto ao
pagamento de valores relativos à locação de veículos com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, a questão ganha outros contornos
quando o gasto se refere a veículo de propriedade do candidato ou da candidata.
Isso porque, a jurisprudência é firme no sentido de que a Justiça Eleitoral é
responsável por verificar não apenas a regularidade formal das despesas pagas
com recursos públicos, mas também por analisar se o gasto de campanha obedece
à finalidade declarada e se adequa aos critérios de economicidade.
Com efeito, ao se utilizar de recursos públicos para o custeio de despesas
eleitorais, a contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão
pública, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da
moralidade, finalidade, impessoalidade e economicidade, a fim de evitar que
recursos públicos sejam desperdiçados, desviados por gestores de campanha
eleitoral para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei ou
utilizados em benefício próprio.
Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também ética e moral, no
sentido secular que a Constituição da República confere a esse princípio.

Num. 44508553 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
No caso concreto, a recorrente dispunha de veículo próprio, o qual poderia ser
utilizado na campanha por meio de cessão gratuita, nos termos do art. 23, §7º, da
Lei nº 9.504/97, mencionado no recurso, sem o investimento de recursos
públicos.
Ao optar por formalizar contrato de locação com a própria campanha,
remunerando-se com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, a recorrente criou um gasto evitável e, portanto, contrário ao
interesse público e ao dever de economicidade.
Ademais, a conduta em exame, embora revestida de formalidade documental,
revela evidente desvio ético na destinação de verbas públicas, que não podem ser
manejadas com vistas à obtenção de vantagem patrimonial pessoal, ainda que
indireta. É inegável que o recebimento dos recursos do FEFC a pretexto de
remunerar a utilização do veículo próprio da candidata é uma forma de desvio
dos recursos públicos em proveito próprio, o que, como bem apontado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, contraria todo o sistema de financiamento de
campanha.
Em situação análoga, o Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu a irregularidade
da autocontratação com recursos de origem pública:
ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
GOVERNADOR.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
DA
REGULARIDADE
DA
CONTRATAÇÃO
DO
FILHO
DO
CANDIDATO PARA ATUAR NA CAMPANHA, OBSERVANDO OS
CRITÉRIOS FIXADOS NA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. MANTIDA.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou com
ressalvas as contas de campanha do agravante, referentes às Eleições de 2018,

Num. 44508553 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
nas quais concorreu ao cargo de Governador, e determinou a devolução ao
Tesouro Nacional de recursos públicos aplicados irregularmente, no valor de
R$ 17.709,00.
2. Na decisão agravada, dei provimento ao agravo em recurso especial
eleitoral, para dar parcial provimento ao seu recurso especial, em consonância
com o parecer ministerial, a fim de que a Corte de origem, afastada a
aplicação da Súmula Vinculante 13 à espécie, aprecie a regularidade da
contratação do filho do candidato para atuar na campanha, observando os
critérios assentados na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a
exemplo da qualificação para o exercício da função, a compatibilidade do
valor pago com o mercado e a comprovação da efetiva prestação do serviço.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Esta Corte Superior, no julgamento do REspEl 0601163-94, de minha
relatoria, firmou entendimento no sentido de que a contratação de parente do
candidato para a prestação de serviço na campanha eleitoral enseja atenção da
Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de interesses e de desvio de
finalidade na aplicação de recursos públicos, com vistas a, eventualmente,
favorecer financeiramente a pessoa contratada.
4. Compreendeu-se, no referido julgamento, que, caso seja realizada a
contratação de parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os
princípios constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da
economicidade, assim como deve evidenciar elevado grau de transparência, a
fim de que sejam, de forma satisfatória, demonstradas as peculiaridades da
transação, as atividades efetivamente desenvolvidas e a compatibilidade dos
custos com valores de mercado.
5. Diversamente do defendido pelo agravante, observo que a Corte Regional
não examinou, nos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal
Superior Eleitoral, a qualificação e idoneidade do contratado para o exercício
da função, a efetiva prestação do serviço e a compatibilidade do valor pago
com o mercado, o que, realmente, acarreta o retorno dos autos à Corte de
origem, a fim de que aprecie a regularidade da contratação do filho do
prestador das contas para atuar na campanha, observando os critérios
assentados na jurisprudência deste Tribunal Superior.
6. A autocontratação do candidato para prestar serviços advocatícios aos
demais candidatos da coligação, com pagamento por meio de recursos
públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, demonstra
evidente conflito e sobreposição de interesses privados em detrimento de
interesses públicos, nos termos do consignado pela Corte Regional.
7. O cenário em análise se distingue daquele dos dirigentes de partidos
políticos, pois, além do amparo da contratação destes na autonomia conferida
pelo art. 17, § 1º, da Constituição Federal aos partidos políticos, há, na
hipótese invocada, inequívoca distinção entre a pessoa jurídica do partido e as
pessoas físicas contratadas, o que não ocorre na espécie, diante da nítida

Num. 44508553 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
confusão entre o tomador e o prestador dos serviços de advocacia.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. AgReg no REspe nº 060154405, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
29/04/2022)
No mesmo sentido é a jurisprudência dos Regionais pátrios:
Recurso. Prestação de contas. Candidato. Eleições de 2024. Desaprovação.
Irregularidades sanadas parcialmente. Dispêndio de recursos do FEFC com
autocontratação. Incidência dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e da Recomendação TRE/BA nº 01/2024. Aprovação com
ressalvas. Recolhimento do valor envolvido ao Tesouro Nacional. Provimento
parcial.
1. A autocontratação configura desvio de finalidade e locupletamento
indevido do candidato, contrariando os princípios da moralidade e da
impessoalidade, já que, aí, se verifica verdadeira confusão entre as figuras do
contratante e do contratado.
2. Caso em que a irregularidade subsistente perfaz o valor ínfimo (R$
2.000,00) e incapaz de ensejar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, um decreto de reprovação ou de comprometer a confiabilidade
das informações prestadas.
3. Por se tratar de aplicação indevida de recursos do FEFC, deve o valor
envolvido na irregularidade subsistente ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso a que se dá provimento parcial para aprovar com ressalvas as
contas prestadas pelo recorrente, alusivas às eleições de 2024, mantendo a
ordem de recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional.
(TRE-BA. REl nº 060052449, Desa. Maízia Seal Carvalho, DJE de
25/04/2025)
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
UTILIZAÇÃO
IRREGULAR
DO
FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC.
IRREGULARIDADES
DE
ALTO
PERCENTUAL.
DEVER
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

Num. 44508553 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
I. CASO EM EXAME
1.1. Prestação de contas de campanha apresentada por candidato ao cargo de
deputado federal nas eleições gerais de 2022, abrangendo arrecadação e
aplicação de recursos públicos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A ausência de comprovação documental de gastos com impulsionamento
de propaganda eleitoral na internet e com locação de imóvel, realizados com
recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
3.2. A locação de imóvel pertencente ao candidato e sua esposa, custeada
com recursos do FEFC, caracteriza desvio de finalidade e locupletamento
indevido, contrariando os princípios da moralidade e da impessoalidade. A
prática revela “autocontratação” indireta e confusão entre as figuras dos
efetivos proprietários e a do locatário. Tratando-se de imóvel já integrante do
patrimônio da pessoa física do candidato, cumpriria a sua contabilização
como doação de bem estimável em dinheiro, nos termos do art. 25, § 2º, da
Resolução TSE n. 23.607/19. Dever de recolhimento.
(...)
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação documental de despesas
realizadas com recursos do FEFC configura irregularidade grave, ensejando a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional. 2. A aplicação
de recursos públicos para locação de imóvel pertencente ao próprio candidato
e seu cônjuge caracteriza desvio de finalidade, locupletamento indevido e
afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, sendo vedada pela
legislação eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE n. 23.607/19, arts. 25, § 2º,
53, inc. II, "c", 60 e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl n. 060116394, rel. Min. Sérgio
Banhos, julgado em 29/09/2020, publicado em 27/10/2020. TSE, REsp n.
060116423, rel. Min. Henrique Neves, julgado em 13/06/2013.
(TRE-RS. PCE nº 060276884, Des. Francisco Thomaz Telles, DJE de
27/11/2024)
Acresço, ainda, que no caso em apreço há uma circunstância que agrava a
irregularidade: a má aplicação dos recursos, ademais de questionável ética e
moralmente, também frustrou o objetivo da reserva de 30% dos recursos

Num. 44508553 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
oriundos do FEFC às candidaturas femininas.
Assim, configurada a irregularidade na aplicação dos recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, relativamente a valor expressivo (R$
4.000,00), que representa 19,31% do total movimentado na campanha e 20% dos
recursos captados do FEFC, conclui-se que a sentença que desaprovou as contas
da recorrente e determinou a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional não
merece reforma.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600518-
13.2024.6.16.0044 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELIANE APARECIDA CIONEK VEREADOR,
ELIANE APARECIDA CIONEK
- Advogados das RECORRENTES: FERNANDA TROJAN - PR89178, CHRISTIAM JOSE ALVES DE
ANDRADE - PR67740 - RECORRIDA: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR

Num. 44508553 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619125719200000043450569
Número do documento: 25051619125719200000043450569
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 19/05/2025 12:23:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025